Tribunal: TJDFT
Processo: 0739557-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739557-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: ALINE DE OLIVEIRA NEVES CAVALCANTI, ALAN DE OLIVEIRA NEVES EXECUTADO: GILENO PAULINO NEVES, APARECIDA DE CASSIA DA SILVA NEVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALINE DE OLIVEIRA NEVES CAVALCANTI e ALAN DE OLIVEIRA NEVES contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença no 0023028-60.2016.8.07.0003, que indeferiu o pedido de nova alienação judicial do imóvel objeto da execução, com fixação de preço mínimo equivalente a 50% do valor da avaliação e possibilidade de parcelamento do lance (ID no 238539921, PJe-1). A demanda originou-se de cumprimento de sentença visando à expropriação de bem imóvel para satisfação de crédito dos exequentes. O imóvel foi avaliado em R$ 328.395,00 em 02/05/2022, e após a frustração da primeira tentativa de leilão, os exequentes requereram nova alienação com condições mais flexíveis. A decisão agravada indeferiu o pedido sob o fundamento de que tais condições comprometeriam a efetividade da execução, violando os princípios da utilidade e da menor onerosidade, além de não resguardar os direitos do executado e de terceiros, como o INCRA, que possui débito incidente sobre o imóvel. Inconformados, os agravantes opuseram Embargos de Declaração, alegando contradição na decisão agravada por desconsiderar aspectos práticos que demonstram a viabilidade da alienação nos moldes propostos. Sustentam que a venda por 50% do valor da avaliação (R$ 164.197,50) é suficiente para quitar a dívida atualizada dos exequentes (R$ 144.706,47) e ainda gerar remanescente de R$ 17.642,18 ao executado, mesmo considerando a cota parte da dívida do INCRA, que estaria prescrita e sujeita a baixa administrativa. No recurso, os agravantes requerem, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para autorizar, de imediato, a designação de nova alienação judicial com preço mínimo de 50% do valor da avaliação e possibilidade de parcelamento do lance, nos termos dos artigos 891, parágrafo único, e 895 do CPC. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar o efeito suspensivo, autorizando a alienação nas condições pleiteadas (ID no 76293424). Sem preparo, por serem os agravantes beneficiários da gratuidade de justiça (76567037) É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro um dos requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Isso porque a decisão agravada indeferiu o pedido de nova alienação judicial com preço mínimo reduzido e parcelamento do lance, sob o fundamento de que tais condições poderiam comprometer a efetividade da execução, em razão da insuficiência do valor para satisfazer integralmente o crédito e os encargos incidentes sobre o imóvel, além de não resguardar os direitos do executado e de terceiros, como o INCRA. E embora os agravantes tenham apresentado cálculos que indicam a viabilidade da alienação nos moldes propostos, tais elementos demandam análise mais aprofundada, própria do julgamento de mérito. A alegação de prescrição da dívida do INCRA, por exemplo, não se encontra devidamente comprovada nos autos, tampouco há manifestação formal do órgão credor quanto à eventual baixa administrativa da dívida fiscal. Ademais, a alienação judicial por valor significativamente inferior à avaliação, ainda que autorizada pelo art. 891, parágrafo único, do CPC, deve observar os princípios da efetividade e da menor onerosidade (uma vez que causaria expropriação desproporcional ao executado e demais terceiros interessados), cuja aplicação exige ponderação concreta das circunstâncias do caso, o que não se mostra possível nesta fase inicial. Nesse passo, é evidente que não há a menor possibilidade de a parte recorrente vir a experimentar qualquer espécie de dano em decorrência da r. decisão objurgada, cujos efeitos só serão eventualmente deflagrados após a análise da questão de fundo deste agravo. Assim, em que pese o pedido de efeito suspensivo dos agravantes, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento por esta e. 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ausente, pois, a demonstração inequívoca da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida de rigor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, pois não há perigo da demora (risco de dano ou risco ao resultado útil do processo), devendo a tutela jurisdicional ser dada por meio do julgamento colegiado da 7a Turma Cível do E. TJDFT. Comunique-se ao Juízo a quo acerca da presente decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador